Tribunal: TJES
Processo: 0003855-82.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-10-30

Ementa:
SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0003855-82.2016.8.08.0048

APTE
S
:
GEZIO DE LIMA PARDIM E OUTRO

APDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
TRÁFICO
ILÍCITO
DE DROGAS.
ARTIGO
33,
CAPUT
,
DA
L
EI

N
º 11.343/06.
CONDENAÇÃO.
AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADA. IMPOSSIBILIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DA ABSOLVIÇÃO.

RECURSO
S
CONHECIDO
S
E
P
ROVIDO

O APELO DE SÔNIA E DESPROVIDO O APELO DE GÉZIO
.

1.
Materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas estão devidamente demonstradas pelo auto de apreensão e laudo toxicológico definitivo, corroborados pelos coerentes e harmônicos testemunho dos policiais responsáveis pela ocorrência.

2.
É
sabido que para a configuração do delito previsto no art. 33 da Lei Antidrogas, não se exige prova efetiva de qualquer ato de mercancia, bastando que existem evidências de uma correlação circunstancial lógica entre o agente e as substâncias entorpecentes apreendidas que, notadamente, atestam a finalidade da ação perpetrada, ao menos na modalidade de “ter em depósito”.

3
.
I
nexistindo outros marcos interruptivos ou suspensivos, e tendo decorrido um lapso temporal superior a 04 (quatro) anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, a fim de ser declarada a extinção da punibilidade da apelante SÔNIA CRISTINA OLIVEIRA DAMACENA LIMA, como pleiteado em seu recurso, com arrimo no artigo 107, inciso IV, do Código Pe
nal.

4
.

R
e
curso
s
conhecido
s
e provido

para a apelante Sônia e desprovido para o apelante Gézio
.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do
s
recurso
s

e

DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DE SÔNIA CRISTINA DAMACENA LIMA E
NEG
AR
PROVIMENTO
AO APELO DE GÉZIO DE LIMA PARDIM
.
,
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, em ___/_________/2024.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003855-82.2016.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GEZIO DE LIMA PARDIM e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0003855-82.2016.8.08.0048

APTE
S
:
GEZIO DE LIMA PARDIM E OUTRO

APDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
TRÁFICO
ILÍCITO
DE DROGAS.
ARTIGO
33,
CAPUT
,
DA
L
EI

N
º 11.343/06.
CONDENAÇÃO.
AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADA. IMPOSSIBILIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DA ABSOLVIÇÃO.

RECURSO
S
CONHECIDO
S
E
P
ROVIDO

O APELO DE SÔNIA E DESPROVIDO O APELO DE GÉZIO
.

1.
Materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas estão devidamente demonstradas pelo auto de apreensão e laudo toxicológico definitivo, corroborados pelos coerentes e harmônicos testemunho dos policiais responsáveis pela ocorrência.

2.
É
sabido que para a configuração do delito previsto no art. 33 da Lei Antidrogas, não se exige prova efetiva de qualquer ato de mercancia, bastando que existem evidências de uma correlação circunstancial lógica entre o agente e as substâncias entorpecentes apreendidas que, notadamente, atestam a finalidade da ação perpetrada, ao menos na modalidade de “ter em depósito”.

3
.
I
nexistindo outros marcos interruptivos ou suspensivos, e tendo decorrido um lapso temporal superior a 04 (quatro) anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, a fim de ser declarada a extinção da punibilidade da apelante SÔNIA CRISTINA OLIVEIRA DAMACENA LIMA, como pleiteado em seu recurso, com arrimo no artigo 107, inciso IV, do Código Pe
nal.

4
.

R
e
curso
s
conhecido
s
e provido

para a apelante Sônia e desprovido para o apelante Gézio
.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do
s
recurso
s

e

DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DE SÔNIA CRISTINA DAMACENA LIMA E
NEG
AR
PROVIMENTO
AO APELO DE GÉZIO DE LIMA PARDIM
.
,
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, em 29 de outubro de 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de Gézio e dar provimento ao recurso de Sônia, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0003855-82.2016.8.08.0048

APTE
S
:
GEZIO DE LIMA PARDIM E OUTRO

APDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, t
rata-se
de
recursos de
Apelaç
ão
Crimina
l
interpost
os

por

GEZIO DE LIMA PARDIM e SONIA CRISTINA OLIVEIRA DAMACENA LIMA
,

em face da
s
entença proferida pel
o M.M. Juiz d
e Direito da

5
ª
Vara
Criminal de
Serra
/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e, via de consequência,

condenou
o réu GEZIO como incurso no artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06 e artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei n.º 10.826/03, na forma do artigo 69, do Código Penal, cuja pena alcançou 08 (oito) anos de reclusão, a cumprir inicialmente no regime semiaberto, além do pagamento de 510 (quinhentos e dez) dias-multa, e a ré SONIA nas iras do artigo 12, da Lei n.º 10.826/03, à pena de 01 (um) ano de detenção, a qual foi substituída por uma pena restritiva de direito, mais o pagamento de 10 (dez) dias mu
lta
.

Recurso interposto
pelo réu GÉZIO às fls. 494/498, pugnando por sua absolvição em relação ao crime previsto no artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06, sob o argumento de que não há prova de que estava comercializando entorpecentes, sendo a conduta, portanto, atípica.

Recurso interposto pela ré
SÔNIA
, pugnando
pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, em sua modalidade retroativa, extinguindo-lhe a punibilida
de.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, passa-se à análise dos argumentos nele contidos.

Pois bem.

Narra a denúncia que:

“
(...
) na noite de 24 de fevereiro, de 2016, por volta das 18:18 horas, Policiais Militares em cumprimento de Mandado de Busca e Apreensão Domiciliar, dirigiram-se até a rua "P", nº 40, no bairro Parque Santa Fé, neste município e comarca. Consta dos autos que, ao chegarem no endereço supracitado, a guarnição policial foi informada por um popular, que o indivíduo identificado por "Márcio Pereira Lima" estava'' há aproximadamente dois dias na residência de Gézio de Lima Pardim, situada a Avenida Doutor Milton David, n.º 400, casa n.º 1, no mesmo bairro, ocasião em que seguiram, até o local. Emerge os autos que, os denunciados Gézio e Sônia foram abordados no interior da residência supracitada, e em buscas no local os Policiais Militares encontraram e apreenderam quantia de R$ 42.890,00 (quarenta e dois mil e oitocentos e noventa reais) em espécie, a pistola Glock 80, modelo G25, numeração de série raspada, 02 carregadores da mesma marca, sendo 01 (um) para pistola calibre .380 e o outro para pistola .9mm, 28 (vinte e oito) munições calibre .380 não deflagradas, e 01 (uma) bucha de "maconha", devidamente embalada, e preparada para a comercialização. Ao ser indagada acerca da residência situada à Rua "P", no mesmo bairro, Sônia informou que morava no local juntamente com seu esposo, Sr. Márcio Pereira Lima, tendo os Policiais Militares retornado a referida residência, e em buscas no interior da mesma, encontraram e apreenderam dentro do guarda-roupas da denunciada a pistola marca Taurus, calibre .380, modelo PT58S, numeração de série KNI95704, devidamente municiada. No decorrer da ocorrência, a guarnição policial foi informada de que o veículo Corolla MSL 300, estacionado em frente à residência de Sônia pertencia ao denunciando Gézio e era utilizado para transportar substâncias ilícitas. Ato contínuo, em buscas no interior do veículo, os Policiais Militares encontraram e apreenderam 10 (dez) papelotes de "cocaína" e 05 (cinco) pinos de "cocaína", todos devidamente embalados e preparados para a comercialização. Pelas circunstâncias, toda substância ilícita apreendida pertencia ao denunciando Gézio de Lima Pardim e era destinada a mercancia. Consta ainda, que Sônia Cristina Oliveira Damacena, Lima e Gézio de Lima Pardim guardavam referidas armas de fogo em desconformidade com determinação legal, pois além de não possuírem autorização de porte, estas eram desprovidas de registro no órgão competente (SINARM). Materialidade- comprovada através do auto de apreensão de fls. 13/14, auto de constatação de fls. 15, e laudo pericial n.º 5.055/2016, acostado as fls. 44/49. Assim agindo, infringiu o denunciando GÉZIO DE LIMA PARDIM à norma contida no artigo 33, da Lei 11.343/06, e artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei 10.826/03, e a denunciada SÔNIA CRISTINA OLIVE DAMACENA LIMA, à norma contida no artigo 12, da Lei 10.826/03 (...)”

RECURSO
DA
APELANTE SÔNIA – reconhecimento da prescrição punitiva

Pugna a defesa da apelante pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, em sua modalidade retroativa, extinguindo-lhe a punibilidade em relação ao crime descrito no artigo 12, da Lei nº 10.826/03.

A meu ver, merece provimento tal pleito, na medida em que observa-se dos autos que a denúncia foi recebida no dia 26/08/2016, e a r. sentença condenatória foi publicada em 18/03/2022.

Dessa forma, levando-se em conta que a sentença condenatória do apelante transitou em julgado para a acusação, a prescrição passa a ser regulada pela pena aplicada em concreto, conforme dispõe o § 1º, do artigo 110 do Código Penal.

In casu,
inexistindo outros marcos interruptivos ou suspensivos, e tendo decorrido um lapso temporal superior a 04 (quatro) anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, a fim de ser declarada a extinção da punibilidade da apelante SÔNIA CRISTINA OLIVEIRA DAMACENA LIMA, como pleiteado em seu recurso, com arrimo no artigo 107, inciso IV, do Código Pen
al.

RECURSO
DO
APELANTE
G
É
ZIO DE LIMA PARDIM

P
ugna
a defesa do ora apelante,
por sua absolvição em relação ao crime previsto no artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06, sob o argumento de que não há prova de que estava comercializando entorpecentes, sendo a conduta, portanto, atípica.

No entanto, razão não lhe assiste, na medida em que, encontram-se anexadas aos autos como provas da materialidade do crime disposto na Lei Antidrogas, o Boletim Unificado, o Auto de Apreensão, o Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas, o Laudo de Exame de Arma de Fogo e Material, bem como o Laudo Toxicológico Definitivo.

Já a autoria restou comprovada por meio dos depoimentos prestados em juízo pelos policiais militares que acompanharam o flagrante.

Sobre o tema, importa res
s
altar que
e
sta Corte reconhece a validade dos depoimentos policiais em geral, tendo em vista ser pacífico na jurisprudência que suas palavras merecem a credibilidade e a fé pública inerentes ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, caso ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada da parte investigada.

Mister esclarecer que a
o ser interrogado em juízo, o ora apelante GÉZIO negou que comercializa
v
a entorpecentes, admitindo apenas a propriedade da arma de fogo Glock 80, modelo G25, com numeração de série raspada, dos 02 carregadores da mesma marca, sendo 01 (um) para pistola calibre .380 e o outro para pistola .9mm, além das 28 (vinte e oito) munições calibre .380.

Assim, finda a instrução processual, a MM. Juíza de 1º grau decidiu por julgar procedente a denúncia, condenando-o como incurso no artigo 33,
caput,
da Lei 11.343/06, e artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei 10.826/03, na forma do artigo 69, do Código Pen
al.

Quanto a pretensão de absolvição, não obstante os argumentos declinados, os elementos de convicção coligidos aos autos apontam de forma convincente para o fato de que as drogas apreendidas pertenciam ao apelante e pela natureza e condições de armazenamento eram destinadas ao comércio.

Ademais, é sabido que para a configuração do delito previsto no art. 33 da Lei Antidrogas, não se exige prova efetiva de qualquer ato de mercancia, bastando que existem evidências de uma correlação circunstancial lógica entre o agente e as substâncias entorpecentes apreendidas que, notadamente, atestam a finalidade da ação perpetrada, ao menos na modalidade de “ter em depósito”.

Não se pode olvidar que o ora apelante tinha em depósito 01 (uma) bucha de "maconha", 10 (dez) papelotes de "cocaína" e 05 (cinco) pinos da mesma substância, as quais foram encontradas no interior do veículo Corolla, de sua propriedade, cujas informações davam conta de que era utilizado para transportar entorpecentes.

Dessa forma, a tese encampada pela defesa, de ausência de provas de que comercializava drogas sendo a conduta atípica, não se sustenta quando confrontada com o conteúdo probatório coligido à instrução processual, devendo, pois, ser mantido o decreto condenatório imposto ao apelante na r. sentença, eis que configurado o crime de tráfico ilícito de drogas, nos termos do artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06.

Diante do exposto,

sem maiores delongas,
em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO
S
RECURSO
S
E
DOU PROVIMENTO À APELAÇÃO DE S
Ô
NIA CRISTINA DAMACENA LIMA E
NEGO
PROVIMENTO
AO APELO DE GÉZIO DE LIMA PARDIM
.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)